Tribunal: TJMT
Processo: 1010934-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010934-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), NADIR MARIA DO NASCIMENTO PROFESSOR - CPF: 000.273.811-29 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – ART. 3º, §6º, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGUNDO SUA AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3º, §6º, do Dec-Lei 911/69, para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor assumiu o risco de arcar com as consequências.

Ao valor da restituição do veículo alienado, segundo a tabela fipe, deve incidir correção monetária e juros moratórios a partir da sentença de extinção.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1010934-80.2024.8.11.0000

Agravante:
NADIR MARIA DO NASCIMENTO PROFESSOR

Agravado:
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Processo origem: Ação de Busca e Apreensão n. 1044212-51.2021.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Nadir Maria do Nascimento Professor
.

Ação:
Ação de Busca e Apreensão que
Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A
move em desfavor de
Nadir Maria do Nascimento Professor
.

Decisão agravada:
deixou de fixar multa prevista no Decreto Lei nº 911/69, bem como reconhecer a incidência de juros e correção monetária desde a apreensão irregular do veículo.

Agravo
(Id. 211395180): Afirma a agravante que a há previsão do Decreto-Lei n. 911/1969, bem assim na jurisprudência, que admitem a condenação ao pagamento de multa e conversão em perdas e danos na hipótese de extinção da ação de busca e apreensão.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que a agravada seja condenada ao pagamento das perdas e danos, bem como da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado, com fundamento no art. 3º, §6º e §7º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Por fim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

Liminar
indeferida (Id. 215019174).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 215735667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a decisão impugnada para, em fase de cumprimento de sentença, condenar o agravado, ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado do veículo, com fundamento no art. 3º, §6º e §7º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 20034856459, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes em 10/05/2021, para ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.148,32, que teve por objeto o veículo da marca Fiat, modelo RENAULT LOGAN, cor cinza, ano/modelo 2015, chassi 93Y4SRD04GJ947389, placa PWG7172.

Foi proferida decisão deferindo a liminar para busca e apreensão, sendo o bem apreendido.

Da análise do trâmite processual na origem, nota-se que, em razão da inércia do autor, diante da ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, foi proferida sentença que julgou extinto o processo.

A sentença ora exequenda transitou em julgado em 22/06/2022, contudo foi observado que o bem objeto da busca e apreensão havia sido alienado pela instituição financeira agravada, obstando a restituição a agravante em razão da extinção da ação.

Dessa forma, a ora agravante ingressou com pedido de cumprimento de sentença, requerendo a devolução do veículo, bem como a conversão da obrigação em pecúnia, com base na Tabela Fipe, haja vista a venda do bem.

O pedido foi recebido, intimando o agravado para pagamento ou, apresentar sua impugnação, sendo que decorrido o prazo sem qualquer manifestação ou oposição aos termos do Cumprimento de Sentença. Foi determinada a realização de penhora Sisbajud tão somente do valor da Tabela Fipe.

Desta decisão, a ora agravante opôs Embargos de Declaração, que foi parcialmente acolhido para deferir a penhora de valores correspondentes as penalidades do art. 523 do CPC, entretanto, não autorizou a aplicação da multa do Art. 3º, §6º, do Dec.-Lei 911/69, bem como indeferiu o pleito de computo de correção e juros em relação à Tabela Fipe.

Contra essa decisão, insurge a agravante, pugna pela aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º do Dec. Lei 911/69, bem como da correção monetária e juros sobre o valor referente à devolução do veículo, desde a apreensão.

Destarte, verifica-se que o §6º, do art. 3º do Dec-Lei 911/69, tem a seguinte redação:

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Assim, apesar do dispositivo indicar a sua aplicação aos casos de improcedência, na realidade a sua imposição justifica-se como uma penalidade ao credor que, ao agir em abuso de direito, retira a garantia fiduciária da posse do devedor e aliena o bem a terceiro antes do encerramento da lide, impedindo com isso que, se extinta a demanda, ele possa ser restituído à parte.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 19/12/16. Recurso especial interposto em 12/07/17 e concluso ao gabinete em 10/01/18.

2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69.

3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena
. Precedentes.

4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida.

5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1715749/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

Tem-se que, o critério decisivo acerca da incidência da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/69 está na alienação do bem antes de encerrado o processo, porquanto a instituição financeira assumiu o risco do ato.

Portanto, deve ser admitida a interpretação extensiva do art. 3º, §6º, do Dec-Lei 911/69 e, consequentemente, cominada à referida multa quando houver extinção da Busca e Apreensão em que ocorre a venda antecipada.

Ademais, ao valor da restituição do veículo alienado, segundo a tabela fipe, deve incidir correção monetária e juros moratórios a partir da sentença de extinção, que tornou sem efeito a medida liminar anteriormente deferida, e portanto, devida a restituição do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGUNDO SUA AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.
COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO TERMO A QUO DETERMINADO À INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ABATIMENTO PARCIAL A SER PROCEDIDO NA DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO.
JUROS MORATÓRIOS, NO PARTICULAR CASO DOS AUTOS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, QUANDO CONFIRMADA, EM DECISÃO EXAURIENTE, A ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS VENCIDOS, LÍQUIDOS E RECÍPROCOS ENTRE AS PARTES. ATENÇÃO AOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50163319320228217000 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022). (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão colegiada que, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
extinguiu a ação apreensória e reformou, por conseguinte, a sentença de procedência antes decretada, condenando o Banco agravado à obrigação de devolução do veículo ou a resolução da questão em perdas e danos.
Restituição do veículo que não pode ser feita, pois o
autor alienou prematuramente o bem. Devida a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do decreto-lei nº 911/69
. Compensação: Incontroversa a existência de crédito, cabe o pedido de compensação com dívidas líquidas, certas, exigíveis, de coisas fungíveis. As obrigações se extinguem, até onde se compensarem. Operando-se esta "ipso iure", nos termos do art. 368 do Código Civil, não necessita de sentença, tendo, portanto, eficácia retroativa à época em que os créditos se extinguiram. Precedentes desta Câmara. Juros de mora: juros moratórios de 1% devem incidir desde a data da apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente. Atualização monetária do valor depositado pelo agravado. Cabimento. Valor depositado que foi atualizado até a data do cálculo inicial, e não até a data do depósito. Recurso provido em parte para reconhecer que o valor depositado pelo agravado deve ser atualizado até a data do depósito judicial; determinar a aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do decreto-lei nº 911/69; bem como para que os juros de mora incidam a partir da data da busca e apreensão do veículo. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AI: 21074685720218260000 SP 2107468-57.2021.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 06/07/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021) (grifei).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para determinar a
aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º do Dec. Lei 911/69, bem como a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da restituição do veículo, segundo a tabela fipe, referente à devolução do veículo, desde a sentença de extinção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024